Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707737-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO HOLANDA SÁ NETO RECORRIDA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelaQuarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. TEMA 872/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. 1. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. Conquanto o embargante não tenha providenciado o registro da alienação na matrícula do imóvel, constata-se que houve resistência da embargada acerca da desconstituição da constrição, motivo pelo qual deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da segunda parte da tese firmada no Tema 872 do STJ. 3. Na oportunidade do julgamento dos REsp's nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o, e 927, ambos do CPC, afirmando que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, sob pena de infringir a ordem legal prevista. Discorre sobre o tema 1.076 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...]1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Com relação à suposta violação aos artigos 85, § 2o, e 927, ambos do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, também não merece subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, a demanda objetivou a desconstituição da penhora lançada no imóvel situado à ADE Sul, Conjunto 10, Lote 08, Samambaia, Brasília/DF, CEP 72.314-710, de modo que foi atribuído o valor à causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Relevante para o caso o recente julgamento da tese repetitiva no 1.076, em que a Corte Especial do denominado Tribunal da Cidadania decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado [...] Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais)” (ID. 41819269). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016